Tribunal: TJDFT
Processo: 0709341-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0709341-71.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: R. M. S. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Regional de Atos Infracionais da Infância e da Juventude do Distrito Federal que determinou a restituição de valores apreendidos (265/266). Alega o agravante que o adolescente foi representado pela prática dos atos infracionais análogos aos delitos de roubo mediante o emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, posse de arma de fogo e receptação. Esclarece que em audiência, ele foi beneficiado com a remissão judicial como forma de suspensão do processo, acrescida da medida socioeducativa de liberdade assistida cumulada com prestação de serviço à comunidade. Com isso, o agravado pleiteou a restituição do valor apreendido em seu poder, a saber, R$ 5.278,50 (cinco mil, duzentos e setenta e oito reais e cinqüenta centavos), o que foi deferido. Argumenta que o valor apreendido foi encontrado em poder do adolescente sem qualquer explicação e que os autos apontam para o seu comprometimento na seara infracional. Pontua que “Quando da audiência de apresentação em Juízo, as informações prestadas pelo pai e pelo adolescente foram no sentido de que ele trabalhava com panfletagem e/ou ajudante em depósito de gás, e recebia R$ 50,00 ou R$ 120,00 ou R$ 65,00 por dia. Nessa época ele já morava com a esposa, que não trabalhava, além de pouco mais de 1 ano de idade, tendo responsabilidade de sustentar ambos. O adolescente disse que o dinheiro era fruto do seu trabalho (além de dizer que havia comprado a arma de fogo 2 meses antes por R$ 1.800,00). Não há qualquer comprovação nos autos, sequer indiciária, da posse lícita da considerável quantia (R$ 5.278,50) encontrada em poder de adolescente apreendido em flagrante por roubo em concurso de agentes e com uso de arma de fogo, posse ilegal de arma de fogo, e receptação de veículo”. Argumenta que a orientação jurisprudencial é pela não restituição em caso como o dos autos e que o indeferimento do pedido de antecipação da tutela esvaziará a utilidade recursal, já que “O próprio Agravado, ao ser ouvido, narrou situação socioeconômica (desemprego, sobrevivência por “bicos”, filho de tenra idade, companheira desempregada) que permite concluir pela impossibilidade de devolução futura de tal valor”. Requer, assim, em sede de antecipação de tutela, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a devolução do valor de R$ 5.278,50 (cinco mil, duzentos e setenta e oito reais e cinqüenta centavos) ao agravado. No mérito, postula o indeferimento do pedido de restituição. É o relatório. Decido. Alinhadas tais considerações, tem-se que o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil permite ao relator antecipar, total ou parcialmente, a tutela recursal pretendida, desde que presentes os pressupostos legais, que, por sua vez, se encontram descritos no artigo 300 do referido Diploma, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pelo que se depreende dos autos, o Ministério Público ofereceu representação em desfavor do agravado, nos seguintes termos (fls. 91/94): FATO 1 No dia 4 de setembro de 2021, por volta das 13h20, na via pública da QSF 13, Lote 201, TAGUATINGA/DF, o Representado, agindo com vontade livre e consciente, em unidade de desígnios e comunhão de esforços com o imputável Diogo dos Santos Ferreira, subtraíram, para a dupla, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo RENAULT/KANGOO, ano 2009/2009, cor prata, placas PBS 3953-DF; uma carteira contendo um cartão do Nubank de crédito e um cartão do Nubank de débito, uma aliança de casamento, da citada vítima F.J.D.S., além de mercadorias (encomendas de terceiros descritas no ID 102413030) que estavam em poder da citada vítima. Nas circunstâncias de tempo e lugar antes descritas, o Representado e seu comparsa imputável DIGO resolveram praticar um roubo. A vítima estava com seu veículo estacionado na via pública da QSF 13, quando o Representado e o imputável DIOGO se aproximaram e anunciaram o assalto. O Representado ameaçou a vítima mostrando-lhe uma arma de fogo que trazia consigo em sua cintura e exigiu a entrega da chave do carro, enquanto o imputável DIOGO exigiu o aparelho celular da vítima. O imputável DIOGO viu que a chave do carro estava na ignição do veículo, e avisou o Representado. O Representado entrou no automóvel e deu partida, enquanto o imputável DIOGO entrou no carro pela janela, uma vez que não conseguiu abrir a porta do passageiro. Após, o Representado e o imputável DIOGO evadiram-se levando os bens antes citados. A vítima avisou a Polícia sobre os fatos. Dois dias depois, já em 06 de setembro de 2021, a Polícia Militar localizou o veículo roubado, o qual estava defronte o Lote 11, do Conjunto 220, Bloco E, da QS 8, Areal/DF. Uma equipe compareceu ao local e avistou o Representado preparando-se para entrar no veículo, acompanhado do imputável DIOGO e de um terceiro indivíduo, o imputável CARLOS LUAN MELO DOS SANTOS. A polícia fez a abordagem e encontrou no bolso do representado uma porção de maconha e R$ 4.178,50 (quatro mil cento e setenta e oito reais e cinquenta centavos) em dinheiro. A vítima reconheceu o Representado e o imputável DIOGO como sendo os autores do roubo que sofreu. Ainda, os policiais militares se deslocaram à residência do Representado, cujo pai, a LUIZ MARTINS VIEIRA, autorizou a entrada dos policiais no local. Os policiais localizaram na sala uma arma branca, tipo “besta”, com duas flechas, e no quarto, embaixo do colchão do Representado, localizaram um revólver, calibre .32, além de duas munições de mesmo calibre (FATO 2). Por fim, os policiais ainda localizaram, no interior da residência do Representado R$ 1.100,00 em dinheiro e uma motocicleta objeto de furto ocorrido em 23.08.2021 (FATO 3). FATO 2 No dia 06 de setembro de 2021, segunda-feira, entre 22h00 e 00h20, no interior da residência localizada na QS 11, Conjunto S, Casa 36, Águas Claras/DF, o Representado, de forma voluntária e consciente, possuiu arma de fogo, tipo revolver, marca INA, numeração de serie 20849, calibre .32, com 2 (duas) munições calibre .32, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta que, conforme exposto no item anterior, os policiais militares localizaram no quarto do Representado, sob seu colchão, uma arma de fogo do tipo revolver calibre .32, além de duas munições de mesmo calibre, que o Representado possuía de forma ilegal. Ressalte-se que na ocasião o filho do Representado, criança de 1 ano de idade, dormia sobre o colchão. FATO 3 Nas mesmas circunstâncias descritas no item anterior, o Representado, de forma voluntária e consciente, ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, no caso, uma motocicleta HONDA, modelo “ELITE 125”, placa PBS – 3953/DF, cor preta, ano 2019/2019, descrita na ocorrência policial no 5.437/2021-0, relativa a crime de furto, juntada no ID: 102413029. Consta que, conforme exposto no item anterior, os policiais militares localizaram no interior da área da residência do Representado a motocicleta antes descrita, objeto de furto ocorrido em 23.08.2021, na quadra QS 5, Rua 300, lote 16, Edifício Letícia, em Águas Claras/DF, a qual o Representado ocultava no local, ciente de que se tratava de produto de crime. TIPIFICAÇÃO E PEDIDOS Desta forma, o Representado praticou condutas descritas como crime nos artigos 157, § 2o, inciso II e § 2o- A, inciso I, do Código Penal (FATO 01); artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003 (FATO 02); e art. 180, caput, do Código Penal, configurando atos infracionais nos termos do art. 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O feito transcorreu regularmente, sendo que em 7/10/2021, foi proferida sentença de remissão judicial como forma de suspensão do processo, com a seguinte fundamentação (fl. 182): “Atento às circunstâncias e conseqüências do fato e o contexto social em que se encontra inserido(s) o(a)(s) adolescente(s) representado(a)(s), entendo adequada a remissão, razão pela qual, à luz dos art.126, parágrafo único; art.186 caput e §1o; e art.188, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente, concedo ao(a)(s) adolescente(s) R. M. S., REMISSÃO JUDICIAL, como forma de SUSPENSÃO do processo, com imposição de medida socioeducativa de LIBERDADE ASSISTIDA pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses, cumulada com a de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE, pelo período de 02 (dois) meses, durante 08 (oito) horas semanais”. Após o trânsito em julgado (fl. 188), sobreveio aos autos decisão proferida com o seguinte teor (fl. 236): “Considerando que não houve julgamento de mérito, não é possível decretar a perda da quantia apreendida nos autos. Por isso, determino sua entrega ao responsável legal do adolescente. Preclusa a decisão, intime-se o responsável legal do adolescente, via Correios, para que, querendo, requeira a restituição da quantia mencionada no ID no 102413018, item 3, no prazo do art. 123 do CPP”. O agravado então manifestou interesse na restituição da quantia (fl. 257) que, por sua vez, foi autorizada por decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Regional de Atos Infracionais da Infância e da Juventude do Distrito Federal. Vejamos: (fls. 265/266): Trata-se de pedido de restituição de dinheiro realizado pelo jovem R. M. S., por intermédio do seu patrono (ID no 117628409). O Ministério Público manifestou-se contrariamente à restituição (ID no 118515987). Ocorre que o adolescente foi beneficiado com a concessão de remissão como forma de suspensão do processo, cumulada com a aplicação de medidas socioeducativas em meio aberto (ID no 107117059), a qual não importa em comprovação da prática do ato infracional a ele imputado. A previsão legal para a perda em fator da União dos objetos apreendidos, quando relacionados com prática delitiva é o artigo 91, II, do Código Penal, que é taxativo ao dispor que a perda é um efeito da condenação. Ressalta-se que é direito fundamental de qualquer pessoa não ser privado de seus bens sem o devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF/88), de modo que, não havendo processo resultante em decreto condenatório, não se pode privar o adolescente de ter seus bens restituídos. Não é correto o argumento ministerial de que a restituição dos valores apreendidos exige a comprovação da sua posse lícita por parte do requerente. Como regra geral, o domínio sobre bens móveis, não submetidos a registro, transmite-se pela simples tradição, gerando presunção relativa da propriedade de quem detém a posse direta do bem. Desse modo, somente poderá ocorrer o indeferimento do requerimento de restituição de bem, levado a efeito pelo Poder Judiciário, se houver inequívoca comprovação da ilicitude do objeto, logo, não se pode afastar o direito constitucional de propriedade pela simples alegação de que o requerente não fez prova da posse lícita dos valores, ainda que apreendidos em contexto de investigação de ato infracional, posto que o ônus de desconstituir a presunção relativa competia ao representante do Ministério Público, o que não ocorreu, razão pela qual a restituição é medida que se impõe, sob pena de potencializar o enriquecimento sem causa do Estado. Assim, tendo em vista o exposto nos artigos 118 e 120, do Código de Processo Penal, aplicado de forma supletiva, autorizo a restituição da quantia apreendida no documento de ID no 102413018, item 3. Intimem-se, devendo o advogado do adolescente indicar os dados bancários/chave PIX da parte beneficiária, no prazo de 10 dias. Irresignado, o Ministério Público ingressa com o presente recurso, com o objetivo de reformar a decisão para que seja suspensa a determinação de devolução do valor de R$ 5.278,50 (cinco mil, duzentos e setenta e oito reais e cinqüenta centavos) ao agravado. Do exame dos autos, verifica-se a relevância dos fundamentos invocados pelo agravante. Com efeito, a discussão sob exame gira em torno da possibilidade de se restituir os valores apreendidos em contexto infracional após a concessão de remissão judicial como forma de suspensão do processo. No exame perfunctório que o momento oportuniza, diante do risco de impossibilidade de devolução futura do valor em comento pelo agravado e do fato de que ele não experimentará prejuízo com eventual devolução da quantia em momento posterior, uma vez que perceberá o acréscimo dos rendimentos do depósito judicial, DEFIRO a liminar vindicada para suspender a devolução do valor de R$ 5.278,50 50 (cinco mil, duzentos e setenta e oito reais e cinqüenta centavos) ao agravado, nos autos de no 0713090-06.2021.8.07.0009, em trâmite perante a Vara Regional de Atos Infracionais da Infância e da Juventude do Distrito Federal, até final julgamento do presente recurso. Comunique-se a decisão ao d. Juízo de origem, requerendo informações. Intime-se o agravado para, caso queira, oferecer resposta. Tudo atendido, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 1 de abril de 2022 09:00:42. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora